Tribunal: TJSP
Processo: 2265621-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265621-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
paciente TATIANY CRISTINA DE PAIVA e Impetrante VANESSA
SALMAÇO MARTINS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
Habeas Corpus Criminal no 2265621-62.2019.8.26.0000 2a Vara
de Vargem Grande do Sul.
Impetrante: Vanessa Salmaço Martins
Paciente: Tatiany Cristina de Paiva
Voto no 35.747
1. Em benefício da ré Tatiany Cristina
de Paiva a advogada Vanessa Salmaço Martins impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul, nos
autos no 1502827-27.2019.8.26.0653, porque, presa no dia 29
de outubro de 2019 por suposta prática do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, no dia seguinte em
audiência de custódia a prisão em flagrante dela foi convertida
em preventiva e indeferido pedido de liberdade provisória feito
com base na inconstitucionalidade dos procedimentos dos
policiais por ocasião da prisão em flagrante (entrada na
residência sem autorização e sem mandado), coação física,
tudo representando verdadeiro abuso de poder, por isso deve a
prisão ser relaxada. Sustenta estar a decisão monocrática
carente de fundamentação idônea, pois totalmente distorcida
da realidade dos fatos, porquanto tudo indica que a pequena
quantidade de droga com ela apreendida se destinava ao
consumo pessoal. Aduz ser a paciente primária, possuir
residência
fixa,
família
constituída
e
exercer
atividade
laborativa lícita, bem como militar em favor dela o princípio
constitucional da presunção de inocência.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória à paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento parcial da ordem e sua denegação
na parte conhecida.
É a síntese do necessário.
2. Segundo as informações da digna
autoridade impetrada, a paciente foi detida na posse de uma
porção de maconha compactada e embalada e por informação
dela foi apreendida em sua casa, dentro de uma mochila e em
uma pochete mais porções da mencionada droga e dois
comprimidos aparentando ser ecstasy. Observou ainda que
“Logo a versão do impetrante de que a paciente é apenas uma
usuária não tem qualquer pertinência diante das circunstâncias
da apreensão. Sendo certo que não possui emprego fixo e se
sustenta com o dinheiro obtido pela venda ilícita de
entorpecentes” (fls. 39/40).
Como bem anotou a douta Procuradoria
de Justiça, na parte em que a impetração pretende ver deferida
liberdade provisória à paciente a ordem não pode ser
conhecida, porque a sua custódia cautelar já foi objeto de
exame por esta Câmara no Habeas Corpus no
2257260-56.2019.8.26.0000, impetrado pelo advogado Rangel
Perroni e julgado em 16 de dezembro de 2019, quando por
votação unânime a ordem foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
Assim, impossível reexaminar matéria já
apreciada por esta Corte, razão pela qual nessa parte é de
rigor o não conhecimento da ordem impetrada.
Na
parte
remanescente,
que
diz
respeito à ilegalidade ocorrida por ocasião do flagrante, os
argumentos trazidos na impetração são inconsistentes, pois o
tráfico de tóxicos é delito permanente e por isso era lícito aos
policiais, independente de mandado judicial, ingressarem na
residência da paciente, porque cientes de que no local o crime
estava sendo praticado, pouco importando tivesse sido ou não
a eles franqueada a entrada na moradia. No caso, há indicação
na prova de que os agentes públicos teriam obtido autorização
da paciente para adentrarem na residência dela.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “A CF, art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do lar,
à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e
prestação de socorro ou determinação judicial. O tráfico de
entorpecentes é crime permanente, prescindindo, assim, da prévia
expedição de mandado judicial. Não é ilegal a apreensão de
entorpecentes e arma ilegalmente mantida, efetuada quando da
prisão em flagrante do acusado” (Habeas Corpus no 11.108-SP, 5a
Turma, Relator Ministro Edson Vidigal, julgado em 16.12.1999,
DOU 21.02.2000, p. 147).
Nesse sentido julgado deste egrégio
Tribunal assim ementado: “PROCESSO CRIME
Nulidade

Violação de domicílio Inocorrência Tóxico Crime permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
Prisão dos acusados após a apreensão do entorpecente

Permanência do delito que descaracteriza a invasão
Verdade
apurada que não pode ser sacrificada por escrúpulos formais

Preliminar rejeitada. Se a prisão em flagrante, subsequente à busca
efetivada sem mandado ou sem a presença de autoridade,
desenganadamente apurou a ocorrência de infração de natureza
permanente, não há porque, quando da sentença, sacrificar-se a
verdade apurada, põe escrúpulos formais quanto a regularidade
inicial da diligência policial. Irregularidades que tais, quando
existam, deverão acarretar punição dos executores, mas não
constituem motivo para exarar-se, afinal, decreto absolutório desde
que devidamente comprovado o fato delituoso e a autoria”
(Apelação
Criminal
no
205.440-3,
Relator
Desembargador
Cerqueira Leite, julgado em 08.09.1997).
Bem lembrou a douta Procuradoria de
Justiça julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça assim
ementado: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O tráfico ilícito de
drogas é crime permanente, o que enseja o prolongamento no tempo
da flagrância delitiva, enquanto durar a permanência. 2. Tratando-se
o tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se falar em
ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma
vez que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, autoriza a
entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a
noite, independente da expedição de mandado judicial. Precedente.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 267968 RJ
2013/0098916-7,
Relator
Ministra
Laurita
Vaz,
data
de
julgamento: 15.08.2013, Quinta Turma, data de publicação: DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
26/08/2013)”.
Aliás, nesse mesmo sentido decisão do
referido Tribunal Superior assim ementada: “HABEAS CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM
FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.
CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
GARANTIA
DE
INVIOLABILIDADE
DO
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO.
IDONEIDADE.
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBICA.
EVITAR
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO” (Habeas Corpus no 482.292/MG, 5a Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05.02.2019,
DJe de 14.02.2019).
Ainda que assim não fosse, agora é
irrelevante a discussão, porque já decretada a prisão
preventiva da paciente, de modo que outro é o título a legitimar
a custódia.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema deixou assente que “(...). A tese de ilegalidade da
prisão em flagrante do paciente encontra-se superada, tendo em
vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia
cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva (...)” (Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2265621-62.2019.8.26.0000 Comarca de Vargem Grande do
Sul.
Corpus no 247.229/MG, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 25.09.2012, DJe de 09.10.2012).
Portanto, por inexistir a nulidade que a
impetração pretendia ver reconhecida, na parte em que dela se
conhece a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -